Tribunal: CARF
Processo: 13639.000297/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000297/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.894 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
ENERGISA SOLUÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2005
PLANO DE SAÚDE. ACORDO COLETIVO. BASE TERRITORIAL.
CONTRIBUIÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário de contribuição
apenas quando os planos e as coberturas não são igualitários para todos os
segurados abrangidos pelo acordo coletivo daquele território. Do contrário, não
há a incidência de contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte
Firmino, Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny, que negaram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 09-32.411 (fls. 183 a 189)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 37.247.675-9 (fls. 3 a 11), consolidado em
14/05/2010, no valor de R$ 27.992,93, relativo às contribuições devidas à seguridade social,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000297/2010-39
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.894 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000297/2010-39

parte patronal e aquelas devidas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão da
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, no período de 05/2005 a
12/2005.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 12 a 19) que constituem fatos geradores os
pagamentos efetuados a título de plano de saúde na conta 211.71.9.0010, com previsão em
acordo coletivo de trabalho.
Impugnação às fls. 157 a 162.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2005
AI DEBCAD no 37.247.675-9 de 14/05/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DA
EMPRESA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DOS
EMPREGADOS. PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EM RAZÃO DA
INCAPACIDADE LABORATIVA. PLANO DE SAÚDE.
Constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas na Lei no
8.212/91, não declaradas na forma do seu artigo 32, será lavrado o respectivo auto de
infração.
É devida a contribuição a cargo da empresa destinada a Seguridade Social sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados que lhe prestem serviços.
Integra o salário de contribuição, para o fins da Lei no 8.212/91, os valores referentes a
cobertura do plano de saúde fornecido pela empresa que não abrange a totalidade de
seus empregados e dirigentes.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, a obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 24/01/2011 (fl. 191) e apresentou recurso
voluntário em 23/02/2011 (fls. 192 a 197) sustentando: a) inexigibilidade das contribuições
lançadas; b) indevida a aplicação de multa com efeito de confisco.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.894 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000297/2010-39

Das alegações recursais
1. Da contribuição incidente sobre a verba paga a título de plano de saúde
A contribuinte alega que não havia a obrigação de conceder o plano de saúde aos
funcionários que estavam trabalhando em outras bases territoriais, que não aquela do Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação, Mineração e Obras de
Terraplanagem em Geral do Estado do Mato Grosso - SINTECOMP/l\/IT, pois o benefício
estava previsto no acordo realizado entre a empresa e esse sindicato.
A Decisão recorrida manteve o lançamento sob o fundamento de que (fl. 187):
A cláusula sétima dos Acordos Coletivos de Trabalho firmados com 0 Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Cataguases, vigentes no período do
presente levantamento, prevê a concessão de Plano de Saúde.
O Acordo Coletivo de Trabalho firmado com o Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação, Mineração e Obras de
Terraplanagem em Geral do Estado de Mato Grosso não prevê a concessão de Plano de
Saúde.
Embora não previsto no acordo coletivo do Estado de Mato Grosso, por determinação
legal, os valores pagos a titulo de plano de saúde integram o salário de contribuição uma
vez que o beneficio não abrange a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
No relatório fiscal (fl. 13), constou que:
5. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas os pagamentos efetuados a
título de PLANO DE SAÚDE na conta 211.71.9.0010 .
5.1. A cláusula sétima dos Acordos Coletivos de Trabalho firmados com o Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Cataguases, vigentes no período
do presente levantamento, prevê a concessão de Plano de Saúde.
5.2. O Acordo Coletivo de Trabalho firmado com o Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação, Mineração e Obras de
Terraplanagem em Geral do Estado de Mato Grosso não prevê a concessão de Plano de
Saúde.
5.3. Embora não previsto no acordo coletivo do estado de Mato Grosso, por
determinação legal, os valores pagos a título de plano de saúde integram o salário de
contribuição uma vez que o benefício não abrange a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa.
Com efeito, extrai-se do art. 195, I, a, da Constituição Federal, que apenas os
rendimentos do trabalho podem servir de base de cálculo para a contribuição previdenciária,
vale dizer, o total das remunerações pagas ou creditadas ao segurado empregado e trabalhador
avulso como retribuição pelo trabalho prestado, nos termos mencionados pelo art. 22, I, da Lei no
8.212/91.
Assim, apenas a remuneração oriunda do trabalho submete-se à incidência da
contribuição previdenciária a que alude os arts. 195, I, a, da CF e 22, I, da Lei no 8.212/91,
cabendo, então, perquirir a natureza jurídica da verba para concluir pela composição, ou nao, da
base de cálculo da exação.
O art. 28 da Lei no 8.212/91 aponta em seus incisos a composição do salário de
contribuição. No parágrafo do 9o, ao informar quais verbas não vão integrar o salário de
contribuição, inclui, o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.894 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000297/2010-39

medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e
outras similares (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) – alínea q.
A redação da alínea q anterior à Lei n 13.467/2017, por outro lado, mencionava
que o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos,
aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de
10.12.97).
O lançamento refere-se a fatos geradores do ano de 2005 quando vigente a
redação incluída pela Lei no 9.528/07, com a exigência que a cobertura do plano de saúde fosse
abrangente a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
Assim, os valores relativos a assistência médica integram o salário de
contribuição, quando os planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.
Portanto, acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre o plano de
saúde, está pacificado que os valores oferecidos pelo empregador a todos os empregados a título
de convênio-saúde também não devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária,
ante seu caráter indenizatório, estando tal verba ressalvada no artigo 28, § 9o, alínea q, da Lei no
8.212/91.
No presente caso, contudo, a controvérsia estabelecida fundamenta-se no fato de
que a recorrente pagava plano de saúde a todos os funcionários abrangidos pela cláusula sétima
dos Acordos Coletivos de Trabalho firmados com o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de
Energia Elétrica de Cataguases.
Contudo, não fornecia o plano de saúde para aqueles funcionários que estavam em
outra base territorial e eram abrangidos pelo Acordo Coletivo de Trabalho firmado com o
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação, Mineração e
Obras de Terraplanagem em Geral do Estado de Mato Grosso, que não previa prevê a concessão
de Plano de Saúde.
Ou seja, deve ser resolvido se a abrangência determinada pela Lei no 8.212/91 diz
respeito a todos os empregados da base territorial do acordo coletivo ou se deve incluir os
empregados que estejam em base territorial diversa do sindicato que fez o acordo coletivo.
Ao tratar das verbas paga a título de participação nos lucros e resultados, o CARF
conc u u qu “Em respeito aos princípios da unicidade sindical, em sua territorialidade, e da
interpretação restritiva da legislação que leva à exclusão da tributação, não é aceitável um
sindicato reger o acordo de PLR dos trabalhadores da mesma empresa em locais que são
m n b ng d s p u s nd c ” (Ac dã no 9202-007.292, Relatora Conselheira
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieir, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado
em 21/11/2018).
Pelas mesmas razões de decidir e pelo mesmo respeito ao princípio da unicidade
sindical, não é possível concluir de forma diversa quando o acordo firmado pelo sindicato trata
do plano de saúde concedido aos empregados.
Do exposto, entendo que assiste razão à recorrente e o recurso voluntário deve ser
provido para cancelar o lançamento em análise.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.894 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000297/2010-39

Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 206
DF CARF MF
Original